Tribunal: STF
Processo: RE 801065
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-05-13
Data de publicação: 2014-05-13

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL. CRIME DE DESACATO. ARTIGO 331 DO CÓDIGO PENAL. SUPOSTA QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DO NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO. PRECEDENTES DA CORTE.



    1. O prequestionamento da questão constitucional é requisito indispensável à admissão do recurso extraordinário.



    2. A Súmula 282 do STF dispõe, verbis: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.



    3. A matéria de ordem pública, conquanto cognoscível de oficio pelo juiz ou Tribunal em qualquer tempo e grau de jurisdição (art. 267, § 3º, do CPC), não prescinde do requisito do prequestionamento em sede de Recurso Extraordinário. Precedentes: AI 539.558-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 30/11/2011, e AI 733.846-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19/6/2009.



    4. In casu, o acórdão extraordinariamente recorrido manteve a sentença por seus próprios fundamentos, a qual assentou: “Dos elementos dos autos, denota-se que a ré efetivamente desacatou funcionário público, no exercício da função, porquanto proferiu, ao menos, as expressões 'idiota' e 'nojento' - o que se extrai do cotejo entre os depoimentos prestados em Juízo e do Histórico do Termo Circunstanciado - palavras estas nitidamente desrespeitosas, dirigidas ao funcionário, ainda mais porque proferidas em estado de ânimo exaltado. A ré não estava autorizada a assim agir, sendo lícito ao cidadão que, porventura, se sinta lesado em seus direitos buscá-los tanto por via administrativa quanto por via judicial. Portanto, restou evidenciado que a ré, de maneira livre e consciente, praticou a conduta descrita no tipo penal em comento, estando caracterizados todos os elementos da definição típica do artigo 331 do Código Penal. Em síntese, comprovadas materialidade, autoria e dolo, e inexistindo causas de exclusão de ilicitude ou de culpabilidade, impõe-se a condenação da acusada pela prática do crime previsto no artigo 331 do Código Penal.”



    5. Agravo regimental DESPROVIDO.